Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO BANCÁRIO ORIGINAL COM CHIP. APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL. PADRÃO COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir os valores cobrados da autora referentes às compras com cartão contestadas, além do pagamento de compensação por danos morais. Suscita preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que houve culpa exclusiva do autor ou de terceiros e que apenas deu cumprimento ao contrato celebrado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. No caso, a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal da autora, é desnecessária à elucidação da controvérsia fática, uma vez que apenas se destinaria à repetição dos argumentos já contidos na inicial, segundo os quais a autora afirma que não foi ela quem realizou as compras e nem cedeu o cartão ou senha a terceiros. A produção de prova pericial, igualmente, não se faz necessária no caso, porque a realização das compras mediante cartão com chip e aposição de senha pessoal já estão demonstradas pelos documentos carreados aos autos. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência rejeitadas.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
V. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão original com tecnologia de chip, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada, conforme documentos que acompanham a contestação, ID 38997834. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.626.902/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
VI. É certo que venho entendendo que há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Nessa linha: Acórdão 1607399, 07015898520228070020, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Não obstante, conforme extrato carreado aos autos, ID 38997835, as transações contestadas, nos valores de R$ 300,00 e R$ 500,00, não estão fora do padrão de utilização da autora. Cumpre ressaltar que no dia anterior aos fatos foi realizada compra de R$ 379,32 e, no mesmo dia dos fatos, de R$ 215,00. Além disso, o cartão foi utilizado também para uma compra realizada entre as transações contestadas. Portanto, não há como afirmar que as compras fogem do padrão do cliente. Assim, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada neste caso concreto.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.